Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-28.2021.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao parcial provimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa e à inexistência de direito de taxa de fruição em favor da embargante. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao parcial provimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa e à inexistência de direito de taxa de fruição em favor da embargante. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.